Tribunal: TJDFT
Processo: 0742812-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0742812-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHA VERDE AGRAVADO: BEDRAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ILHA VERDE (executado) contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Num. 64887857), que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por BEDRAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, converteu a penhora em pagamento e determinou a expedição de alvará de transferência dos valores depositados em juízo em favor do exequente. Sustenta o agravante (Num. 64887847), em apertada síntese, que a conversão da penhora em pagamento se deu à revelia do contraditório e ampla defesa, uma vez que não foram esgotados todos os prazos para impugnação. Aponta erro grave na transferência do valor constrito (R$ 20.934,86) para a conta do agravado, sem observância do rito processual aplicável ao caso. Assevera que a transferência foi autorizada ainda no transcurso do prazo para impugnação e sem observar a oposição de embargos à execução. Ressalta ter comprovado que a impugnação apresentada é tempestiva, devendo ser sobrestada a liberação dos valores. Sustenta haver risco de dano irreparável caso os valores sejam liberados, razão pela qual reputa imprescindível a liberação dos valores bloqueados até que sejam julgados os embargos. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, para que os valores bloqueados sejam devolvidos até julgamento dos embargos à execução e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular (Num. 64888160). É o relatório do necessário. Decido. Os pressupostos recursais foram observados e o recurso é cabível, consoante o disposto no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Consoante relatado, sustenta o agravante que a conversão da penhora em pagamento se deu à revelia do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foram esgotados todos os prazos para impugnação, sendo equivocada a transferência do valor constrito em favor do agravado, porquanto pendente o prazo para impugnação e sem observar a oposição de embargos à execução. Compulsando os autos originários, não se observa notícia de que tenham sido opostos embargos à execução, não tendo o recorrente, em suas razões de recurso, ao menos indicado a numeração ou trazido cópia da peça defensiva para fins de conferência. Ademais, do exame do feito originário é possível verificar que o agravante compareceu espontaneamente aos autos (Num. 207536502, originário) e, uma vez efetivado o bloqueio e transferência de numerário de sua propriedade para conta judicial, foi intimado para apresentar impugnação, nos seguintes termos (Num. 210999235, originário): ”Certifico e dou fé que foi bloqueado e transferido para conta remunerada de depósito judicial à disposição deste Juízo, R$ 20.934,86 (ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHA VERDE), conforme item 1 da Decisão de ID 209871539. Assim, nos termos do subitem 1.1.1 da referida Decisão, fica a parte executada ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHA VERDE intimada, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias), bem como para os fins do art. 854, § 2o, do CPC (prazo de 5 dias para comprovar que as quantias são impenhoráveis, ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros). Certifico, ainda, que restaram infrutíferas as pesquisas realizadas via RENAJUD e INFOJUD, conforme referida Decisão. Certifico, finalmente, que juntei aos autos a pesquisa realizada via SNIPER, conforme referida Decisão. Sem prejuízo, nos termos do item 5 da referida Decisão, fica o credor intimado a indicar bens a penhora, no prazo de 5 (cinco) dias.” (grifamos) Do excerto supratranscrito, é possível notar que cabia ao agravante alegar impenhorabilidade ou indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros bloqueados no prazo de 5 dias, na forma do art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC. A decisão de Num. 212902340 (originário), no entanto, assinala o decurso do prazo para tal finalidade, razão pela qual a penhora foi convertida em pagamento. Desse modo, é possível antever que conquanto o agravante afirme que não havia se esgotado o prazo para impugnação, a insurgência relativa à indisponibilidade do bloqueio não foi veiculada a tempo e modo, sendo correta, ao menos em sede de cognição preliminar, própria desta fase do agravo, a decisão agravada neste particular. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto da demonstração da probabilidade de provimento do recurso, impondo-se a manutenção da decisão agravada. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Após, voltem os autos conclusos para exame do mérito recursal. Brasília/DF, 8 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r